Tribunal: TJMT
Processo: 1005565-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005565-73.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Depósito Judicial, CND/Certidão Negativa de Débito, Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDO DIAS FERREIRA - CPF: 274.586.521-87 (APELADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA DOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo DETRAN/MT contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária, determinou a exclusão de débitos e a transferência de propriedade de veículo, bem como condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida do nome do autor nos registros administrativos após a alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica a fundamento autônomo da sentença; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado, notadamente conduta ilícita, dano e nexo causal, a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo da sentença consistente no reconhecimento do pedido pelo cancelamento administrativo das certidões de dívida ativa após o ajuizamento da ação, o que configura violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III), impondo o não conhecimento parcial do recurso.
4. Quanto ao mérito remanescente, a responsabilidade civil do Estado exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal (CF, art. 37, § 6o).
5. A ausência de comunicação da venda pelo alienante, conforme exigido pelo CTB, art. 134, afasta a ilicitude da conduta administrativa, pois a Administração atuou com base em registros oficiais dotados de presunção de legitimidade.

6. A comunicação formal da alienação ocorreu apenas após a constituição dos débitos e dos registros restritivos, evidenciando a contribuição do próprio autor para a situação, o que rompe o nexo causal.
7. Inexistente ilegalidade na atuação administrativa, não há falar em dano moral indenizável, sobretudo quando caracterizado mero aborrecimento decorrente da inércia do próprio interessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e redistribuir o ônus de sucumbência, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da sentença impede o conhecimento do recurso nesse ponto. Ademais, não há responsabilidade civil do Estado quando inexistente conduta ilícita e nexo causal, especialmente nos casos em que a Administração atua com base em registros oficiais não atualizados por omissão do administrado.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 1.010, II e III; CTB, art. 134; CPC, artigos 85, §2o e 86.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Fernando Dias Ferreira
em face do
Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT
, julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão do nome do autor do registro de propriedade do veículo, com transferência ao adquirente, declarar a inexistência dos débitos e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além do ressarcimento das custas processuais.

Nas razões recursais, o apelante aduz que, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, cabia ao autor/apelado promover a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades e encargos incidentes até a efetiva comunicação.

Argumenta que a simples alegação de venda, desacompanhada de provas, não é suficiente para afastar a presunção de propriedade decorrente do registro público, devendo prevalecer a titularidade constante nos cadastros oficiais.

Alega que não houve prática de ato ilícito por parte da Administração Pública, tendo o DETRAN atuado em conformidade com a legislação vigente, inexistindo falha na prestação do serviço.

Ressalta que não restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, especialmente o dano e o nexo causal, afirmando que eventual situação experimentada pelo autor configura mero aborrecimento.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
contra sentença que, nos autos de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Fernando Dias Ferreira
em face do
Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT
, julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão do nome do autor do registro de propriedade do veículo, com transferência ao adquirente, declarar a inexistência dos débitos e condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além do ressarcimento das custas processuais.

Conforme narrado na petição inicial, o apelado sustentou ter alienado o veículo CHERY FACE, placa OAR-0037, ao Sr. Wilson Messias de Oliveira, mediante ajuste pelo qual o adquirente assumiria as obrigações decorrentes do bem, inclusive encargos tributários e multas. Aduziu, contudo, que o comprador não promoveu a transferência da titularidade junto ao órgão de trânsito, circunstância que ensejou a permanência de seu nome nos registros oficiais, com consequente imputação de débitos de IPVA e infrações de trânsito.

Relatou que, mesmo após tentativas de regularização extrajudicial, inclusive mediante acordo firmado com o adquirente, persistiram as cobranças indevidas e registros negativos, razão pela qual ajuizou ação em face do adquirente do veículo, autuada sob o no 0072761-24.2015.811.0001, que tramitou pelo 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em cujos autos foi decretada a revelia do requerido e proferido sentença reconhecendo o contrato de compra e venda, e determinando que o comprador procedesse à transferência do bem e de seus encargos após aquisição.

Alegou que, na fase de cumprimento de sentença, pleiteou a expedição de ofício ao DETRAN e à SEFAZ/MT, para informar os órgãos sobre a venda do veículo e consequente transferência de titularidade. Todavia, o Juízo entendeu pela intimação pessoal do comprador para cumprir a obrigação fixada no dispositivo da sentença.

Aduziu que, diante da decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível, protocolou ofício junto a PGE/MT e Detran/MT, com cópia da sentença em questão, informando que não era mais o proprietário do referido veículo desde 2012; que apenas o DETRAN/MT respondeu, todavia, se retirando de qualquer responsabilidade.

Sustentou que, a despeito das referidas comunicações, seu nome permaneceu inscrito nos órgãos de restrição ao crédito e inscrito na dívida ativa junto à PGE-MT,
em decorrência da falta de pagamento do IPVA e licenciamento dos exercícios de
2017, 2018, 2019 e 2020
.

Assim, pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária, a exclusão de débitos, a baixa de sua responsabilidade perante o DETRAN e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao fundamentar a sentença de procedência dos pedidos, o Juízo
a quo
consignou que houve
cancelamento administrativo das certidões de dívida ativa após o ajuizamento da ação
, caracterizando
reconhecimento do pedido pelo ente estatal
. Destacou que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo e que, comprovada a alienação anterior aos fatos geradores dos débitos, não subsiste responsabilidade tributária do autor. Quanto ao dano moral, entendeu que a inscrição indevida em dívida ativa e eventual protesto configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), decorrente da falha na prestação do serviço público, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, diante da responsabilidade objetiva do Estado.

Em seguida, o DETRAN/MT interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação da efetiva alienação do veículo, a inexistência de comunicação de venda perante o órgão de trânsito e, por conseguinte, a responsabilidade do autor pelos débitos, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Da ausência de dialeticidade recursal

Inicialmente, impõe-se o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal, em especial no que concerne ao princípio da dialeticidade.

Nesse aspecto, verifica-se que a sentença recorrida reconheceu, como fundamento autônomo e suficiente para o julgamento de procedência, o fato de que houve cancelamento administrativo das Certidões de Dívida Ativa após o ajuizamento da demanda, circunstância interpretada pelo Juízo de origem como verdadeiro reconhecimento do pedido por parte do ente estatal, ensejando a resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Todavia, ao analisar as razões recursais, constata-se que o apelante deixou de impugnar especificamente tal fundamento. Com efeito, a insurgência recursal limita-se a sustentar a ausência de comunicação de venda, a inexistência de prova da alienação do veículo e a legalidade da imputação dos débitos, sem, contudo, enfrentar o argumento central adotado na sentença, consistente no reconhecimento administrativo do pedido após o ajuizamento da ação.

Tal omissão revela manifesta deficiência na dialeticidade recursal, porquanto não estabelece correlação lógica entre as razões de inconformismo e os fundamentos determinantes da decisão impugnada. Nos termos da jurisprudência consolidada e da interpretação sistemática do art. 1.010, II e III, do CPC, incumbe ao recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso nesse ponto.

Assim, considerando que o fundamento relativo ao reconhecimento do pedido pelo cancelamento administrativo das CDAs não foi objeto de impugnação específica, impõe-se o não conhecimento do recurso nessa parte.

Superada essa questão, observa-se que o recurso comporta conhecimento quanto à condenação por danos morais, uma vez que, nesse particular, há impugnação específica e adequada dos fundamentos da sentença.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado, notadamente conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Conforme documentado nos autos, especialmente pelos ofícios acostados à petição inicial, verifica-se que o próprio autor somente comunicou formalmente ao DETRAN/MT e ao Estado de Mato Grosso a alienação do veículo e a existência de decisão judicial proferida no âmbito do 2o Juizado Especial em
2 de setembro de 2021
.

Esse dado fático revela-se determinante para a solução da controvérsia, pois evidencia que, até aquele momento, a Administração Pública não detinha ciência formal da suposta transferência do veículo, tampouco da decisão judicial que reconheceria a inexistência de responsabilidade do autor.

À luz da interpretação literal e sistemática do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao alienante promover a comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito, sob pena de permanecer responsável pelas penalidades e encargos incidentes sobre o veículo.

Embora a jurisprudência admita a mitigação dessa regra quando comprovada a efetiva alienação, tal flexibilização exige prova robusta da transferência, bem como a demonstração de que a Administração Pública agiu em desconformidade com a realidade fática que lhe era
cognoscível
.

No caso concreto, contudo, verifica-se que a comunicação formal da venda somente ocorreu em momento posterior à constituição dos débitos e à própria atuação administrativa. Com efeito, os ofícios foram protocolados em
2/9/2021
e os apontamentos no SCPC foram disponibilizados nos dias
18/11/2020
e
11/7/2021
.

Inegável que essa inércia contribuiu para a manutenção da irregularidade no cadastro veicular, configurando fato externo apto a fragilizar o nexo de causalidade. Assim, não se pode imputar ao ente público conduta ilícita por ter agido com base nas informações constantes em seus registros oficiais, os quais gozam de presunção de legitimidade.

Ademais, não se evidencia, nas circunstâncias dos autos, situação que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente da regular atuação administrativa, sobretudo considerando a ausência de prévia comunicação eficaz por parte do interessado.

Dessa forma, inexistente a conduta ilícita imputável à Administração Pública e ausente o nexo causal, conclui-se que não estão presentes os requisitos necessários à configuração do dever de indenizar, impondo-se a exclusão da condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, dou-lhe provimento
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no restante, o
decisum
por seus próprios fundamentos. Por consequência, retifico parcialmente a sentença, para julgar procedente em parte os pedidos iniciais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2o, do CPC. A parte autora deverá arcar com 50%, e os réus, solidariamente, com 50% da verba honorária, nos termos do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026